Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712363-59.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES SOARES REPRESENTACOES APELADO: THAIS RAIANNE DE SOUZA ANDRADE, JEFERSON DE OLIVEIRA, ARAUJO GA PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por João Paulo Rodrigues Soares Representações em face da r. sentença (ID 54202415) que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico ajuizada por Thais Raianne de Souza Andrade, julgou parcialmente procedente e declarou a nulidade do contrato entabulado entre as partes, com amparo no artigo 487, I, do CPC/15. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Apelante foi indeferido por esta Relatoria, oportunidade em que se determinou o recolhimento do preparo no prazo 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do apelo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC/15 (ID 55203817). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 55606072 e 56307847). Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação. Custas pelo Apelante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator